Tribunal: TJSP
Processo: 1022917-75.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e para a correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação da Lei 11.960/09 para os juros e para a correção monetária. Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022917-75.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, são apelados MARGARETE CRISTINA BOTTEON FABEM, MARIA
TERESA
CARVALHO,
LUCIMARA
MENDES
TORRES,
JOVINO
BARBOSA, EDILVETI MARIA NOVELLO GRICIO, MIRTES CARRION
NAVARRO DAS NEVES, LILIAN MARA TREVISAN GIROTTO, CARLOS
ADALBERTO FELÍCIO, ANELI CORDOBA LOPES GUERREIRO, ROSANA
APARECIDA PIVETTA HABERMANN, GILVAN PAULO DA SILVA,
GLAUCIA CRISTINA LEAL MOURA FREITAS, VANESSA MARIA
GARCIA COGO BARBOSA, LUCINEIA VENEZUELA MOTA, AUDREY
ROBERTA DA SILVA HENGSTMANN, LARISSA MEIRA CALURI,
LICIANE DELELLO DI FILIPPO VINHA, CARLOS EDUARDO TORRES,
THAIS CRISTINA FRIGIERI ZAGATO, MARIA NEIDE ZEOLA DE
ALMEIDA, ASSUNTA MARIA LONGHIN e AMELIA GIMENES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022917-75.2016.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 32.990
APELAÇÃO No 1022917-75.2016.8.26.0053 de São Paulo
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADOS: MARGARETE CRISTINA BOTTEON FABEM E OUTROS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI
No 11.960/09. Acórdão que determinou a aplicação da
Lei 11.960/09 para os juros e para a correção monetária.
Aplicação das teses proferidas no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e do Recurso Especial no
1.492.221/PR que estabeleceu os seguintes encargos: As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.
Os autores interpuseram recurso especial (fls. 379/390) e
recurso extraordinário (fls. 391/403) contra o v. acórdão que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo e outro (fls. 370/377).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que a Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art.
1.040 do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito
do RE no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça,
ressaltando ainda o julgamento do Tema 810, do Supremo Tribunal Federal
(fls. 419/421).
Os autos vieram à conclusão para decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022917-75.2016.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
Em discussão a respeito da incidência do quinquênio sobre os
proventos integrais aos servidores inativos, esta Colenda Sétima Câmara de
Direito Público decidiu pela possibilidade do pagamento, mas modificou a
sentença no que tange aos consectários legais, para aplicar integralmente a
Lei no 11.960/09 (fls. 377).
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento
do mérito do RE no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de
Justiça, por estar em conformidade como entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (fls. 419/421).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022917-75.2016.8.26.0053 - São Paulo
4
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022917-75.2016.8.26.0053 - São Paulo
5
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”. (fls. 419/421 grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022917-75.2016.8.26.0053 - São Paulo
6
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos juros de mora. Adotados os fundamentos do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE, no que tange a condenações de
natureza previdenciária, os juros de mora devem incidir no percentual de
0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Quanto à correção monetária, mantém-se o que foi julgado,
determinando-se a aplicação da Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária de Débitos Judiciais (INPC), para fins de atualização monetária,
bem como o que vem expresso na repercussão geral supramencionada,
devendo apenas ser observado que, embora a nova tabela de cálculo judicial
adote o IPCA-e, deve-se manter o INPC adotado para a correção monetária,
em razão da natureza previdenciária da ação.
Convém ressaltar que os índices adotados no Resp no
1.492.221/PR não configuram afronta ao RE no 870.947/SE. “Isto porque,
naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se
trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim,
é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91,
abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza
previdenciária” (Resp. 1.492.221/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 22.02.2018).
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
para incidir o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022917-75.2016.8.26.0053 - São Paulo
7
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009). Mantém-se a sucumbência tal como foi
fixada.
MOACIR PERES
Relator